Tribunal: TJES
Processo: 0011829-10.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011829-10.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HENRY DAVILA STEFENONI e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011829-10.2018.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Colatina que julgou improcedente a ação penal ajuizada em desfavor de HENRY DAVILA STEFENONI e ARILDO STEFENONI.

Em suas razões, em síntese, o Parquet sustenta a existência de provas suficientes para condenar os apelados nas sanções dos artigos 1º, inc. II e IV, c/c art. 12, inc. I, na forma do art. 11, todos da Lei nº 8.037/90, e do art. 71 do Código Penal.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia

que a empresa IMPÉRIO CAFÉ S/A, alvo dos autos de infração que ensejaram a presente investigação, foi constituída como sociedade limitada (LTDA) em 05/04/1990, transformando-se em sociedade anônima (S/A) em 15/07/2013, como indicado nos dados obtidos em consulta à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

De acordo com as informações da JCEES, ao tempo dos fatos geradores dos autos de infração que embasam a denúncia (março, abril e julho/2013), os sócios/acionistas que exerciam conjuntamente as funções de direção e administração da empresa eram os DENUNCIADOS, ARILDO STEFENONI e HENRY D'ÁVILA STEFENONI.

Logo, na qualidade de administradores da referida empresa IMPÉRIO CAFÉ S/A os denunciados eram os detentores do poder gerencial sobre as questões obrigacionais da empresa - dentre elas as de natureza tributária - e, com efeito, detinham o domínio pleno dos fatos que ensejaram a redução e a supressão indevida de tributo, ainda que esses fatos tenham sido praticados por subalternos, como contadores, administradores contratados, etc.

Portanto, narra a denúncia que os denunciados praticaram, de forma livre e consciente (dolosamente), os fatos geradores que ocasionaram a sonegação detectada pelo fisco, capitalizando lucros indevidos para a empresa que gerenciava, lesando o erário e transferindo prejuízos à sociedade, cuja materialidade a denúncia assim descreve:

“3.2.1 – Auto de Infração nº 5.016.953-3

Para melhor compreensão, segue a transcrição do fato gerador da referida autuação fiscal (fl. 07 do Anexo I):

Auto de Infração nº 5.016.953-3:

“Utilizar documento fiscal inidôneo para eximir-se do pagamento do imposto devido, conforme demonstrativo e documentos anexos. ORDEM DE FISCALIZAÇÃO N. SUPOF: 2015/00130. BASE DE CALCULO: R$1.525.557.28 IMPOSTO DESTACADO NO DOCUMENTO FISCAL. MULTA = 50% da base de cálculo.

Pelo que se infere do procedimento administrativo fiscal respectivo (nº7.325.093-7, cuja cópia integral encontra-se digitalizada na mídia constante à fl. 230 do Anexo I), bem como da documentação complementar apresentada pela SEFAZ/ES (fls. 81/225), a empresa IMPÉRIO CAFÉ S/A, nos meses de março, abril e julho de 2013, utilizou indevidamente de crédito fiscal de ICMS baseado no registro de notas fiscais inidôneas, para, assim, eximir-se do pagamento de ICMS devido nas subsequentes operações de venda de café.

Consoante apurado pelo Fisco Estadual em procedimento regular de fiscalização, foi detectado que a empresa autuada, por intermédio de seus sócios administradores, lançou no Livro de Registro de Entrada de Mercadorias e no Livro de Registro de Apuração do ICMS - LRA-ICMS, bem como nos informes de natureza econômico-fiscal, valores, a título de crédito de ICMS, considerados indevidos, pois fundamentados em notas fiscais comprovadamente inidôneas, eis que representativas de operações mercantis simuladas.

Para alcançar tal conclusão, verificou-se que os contribuintes emissores das notas fiscais encontravam-se com suas inscrições estaduais "inaptas" ou "não habilitadas" para a prática de comércio, tratando-se, em verdade, de empresas noteiras (empresas de fachada constituídas exclusivamente para a emissão de notas fiscais frias). Com isso, a empresa IMPÉRIO CAFÉ SIA encenou operações de compra de grãos de café, no intuito de, por meio do registro dos falsos documentos fiscais de entrada, garantir o uso do crédito de ICMS de fato inexistente.

As diligências realizadas pelas Secretarias de Fazenda dos Estados de São Paulo, Bahia e Espírito Santo demonstram a ausência de qualquer atividade mercantil pelas empresas noteiras (SOKAFE COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA - ME e a FERNANDO DE OLIVEIRA MANOEL VITORINO - ME), evidenciando a simulação das operações mercantis descritas nas notas fiscais por elas emitidas (vide, nesse sentido, as informações prestadas pela SEFAZ/SP e pela SEFAZ/BA, às fls. 20/23 e 25/34, respectivamente, do PAF 73250937, constante na mídia digital de fl. 230).

Os lançamentos indevidos ocorreram nos meses de março, abril e julho de 2013, conforme se extrai da tabela de “Aquisição de Mercadorias de Empresas com Inscrição Suspensa, Inapta ou Não Habilitada" (fls. 06/08 do PAF 73250937, constante na mídia digital de fl. 230).

A prática fraudulenta - utilização indevida de crédito fiscal de ICMS lastreado em notas fiscais inidôneas - gerou considerável redução de imposto a ser pago pelo contribuinte, sendo que as dívidas advindas dessa ação delituosa foram definitivamente inscritas em dívida ativa, em 23 de janeiro de 2018, sob o no. 00336/2018 (fl. 73 do Anexo I).

Como se verifica da tabela de fls. 08/09 do Anexo I, a redução de tributo detectada pelo Fisco, somada à multa e aos demais encargos incidentes, gerou um crédito para o Estado do Espírito Santo no montante de 411.3467/42 VRTE's, o que equivalia, em 25/10/2018. a R$ 1.346.173,45 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, cento e sententa e três reais e cinco centavos).

Evidentemente que, assim agindo, os DENUNCIADOS – detentores do poder gerencial sobre as questões obrigacionais tributárias da empresa e do domínio pleno dos fatos que ensejaram a redução e a supressão indevida de tributo detectada pelo Fisco -, de forma livre e consciente, fraudaram a fiscalização tributária, ao inserirem elementos inexatos em livros fiscais de escrituração e manutenção obrigatórias. Além disso, se utilizaram de documentos fiscais sabidamente inidôneos, para obtenção de créditos escriturais de ICMS.

Ao utilizarem-se dessas fraudes para sonegar tributos, praticaram crimes contra a ordem tributária, em continuidade delitiva (os ilícitos fiscais se perpetuaram por meses, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, ocasionando grave dano econômico à coletividade. [...]”

Pois bem.

A
materialidade
se confirma pelo procedimento investigatório criminal, auto de infração; relatórios; tabelas; registros e outros documentos acostados aos autos.

Entretanto, a
autoria não restou suficientemente provada
. Vejamos.

Em juízo, o a
uditor fiscal Marcos Eduardo Magnano,
disse ter recebido do Fisco de São Paulo e Bahia relatórios de fiscalização nas empresas SO KAFE COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA – ME e FERNANDO DE OLIVEIRA MANOEL VITORINO – ME, onde constava que estas não existiam, ou seja, eram inidôneas, de modo que a empresa IMPERIO CAFE S/A não tinha direito aos créditos provenientes das supostas transações mercantis com elas realizadas. Contudo, não soube tecer maiores esclarecimentos sobre os procedimentos fiscais adotados pelos referidos Estados e questionado qual seria a razão pela qual as empresas seriam inidôneas, disse que acredita ser em virtude da não constatação das características do comércio de café e o motivo que levou o órgão fiscalizador capixaba a suspeitar das ações foi o relevante volume de crédito “vindo de lá pra cá”.

Segue relatando que após a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, foi feita uma verificação in loco pelos outros Estados, por meio de seus responsáveis, estando escrito nos relatórios que tais empresas não “funcionavam” e que a inexistência física de uma pessoa jurídica impede a comercialização de produtos. Desse modo, ao tomar posse das notas fiscais inidôneas, efetuou a autuação por crédito indevido e que, a função desses créditos seria diminuir automaticamente o valor a recolher pela empresa IMPÉRIO CAFÉ S/A. Esclarece que, segundo os relatórios, as transações entre tais empresas e a Império Café seriam simuladas.

Em relação ao procedimento para constituição empresarial por uma pessoa física, mencionou que a legislação foi sendo alterada com o tempo, sendo mais fácil atualmente, mas não sabe dizer se as exigências impostas por outros Estados que não sejam o Espírito Santo. Disse que na época dos fatos, no Espírito Santo, o auditor-fiscal se dirigia ao local onde a pessoa jurídica seria constituída para exigir um capital mínimo e verificar se o “ponto” comportava o tipo de empreendimento que a pessoa física desejava constituir, o que não é mais exigido. Afirmou que é o Fisco quem autoriza a empresa a operar, independentemente de qual Estado seja, de modo que, é possível supor que aquelas de São Paulo e da Bahia, uma vez inscritas, foram autorizadas pelo órgão a iniciar as atividades.

Por fim, o auditor esclareceu que a inidoneidade das notas fiscais foi declarada somente posteriormente aos fatos e que no Estado não é “praxe” dos contribuintes averiguar a situação de fato da pessoa jurídica com quem está comercializando e não há tal exigência legal. Entretanto, narrou que se o contribuinte não fosse pessoalmente verificar a situação de fato da empresa com quem desejava transacionar, mesmo assim, não haveria comercialização de café, já que, se tudo estivesse regular, o café seria entregue na sede empresarial do cliente. Finalmente, disse que a declaração de inidoneidade das empresas se refere ao ano de 2013, mas nada impediria que tivessem existido até 2012 ou nunca terem existido.

A
testemunha arrolada pela defesa DIANE DIAS
, disse que trabalhou na empresa IMPERIO CAFE S/A, ocupando o cargo de auxiliar de escrita contábil de FÁBIO, com função da conferência de documento e digitação de extratos, mais voltada para a parte contábil e bancária. Afirmou que ambos eram subordinados a ELOILSON, contador, que se dirigia ao setor para supervisionar o trabalho executado, umas três vezes na semana, além de tirar, via contato telefônico, eventuais dúvidas suscitadas por FÁBIO, que era o responsável por conferir os documentos fiscais, realizar os cálculos das obrigações e impostos a pagar, inclusive, as guias de ICMS. Esclareceu que suas funções demandam apenas a conferência documental, não sendo de sua competência verificar se as mercadorias adquiridas realmente tinham sido entregues na empresa. Por fim, disse que os denunciados ambos administravam a empresa IMPÉRIO CAFÉ S/A, sendo que HENRY que era o que estava mais de frente, sempre observando e orientando.

O
denunciado ARILDO
, em seu interrogatório judicial, disse que desde 2010 não exerce mais quaisquer atividades na empresa IMPERIO CAFE S/A, a qual é dirigida por seu filho HENRY, visitando o local apenas para visitar seus filhos, desconhecendo os fatos narrados e qualquer negociação de compra e venda de café com as empresas SO KAFE COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – ME e FERNANDO DE OLIVEIRA MANOEL VITORINO – ME.

Por sua vez, o
denunciado HENRY
, ao ser interrogado, confirmou que trabalha na IMPERIO CAFE S/A exercendo a função de sócio-diretor, ditando os atos a serem tomados na referida empresa. Afirmou, ainda, que seu pai, ARILDO, se afastou desde 2007 ou 2008, mas continua sócio na parte documental, sem exercer qualquer ato de comércio e frequenta o local apenas “por ir”. Disse que conhecia as empresas SO KAFE COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – ME e FERNANDO DE OLIVEIRA MANOEL VITORINO – ME, apenas “por nome”, nunca tendo visitado suas sedes nem sabendo dizer quem são seus administradores. Esclareceu que a maioria das negociações de compra e venda desses tipos de mercadorias (mais de 95%) são feitas por uma pessoa intermediária, chamada de corretor que indica a empresa que vende o produto, fazendo uma ponte entre comprador e vendedor. Relatou, ainda, que para investigar a situação da pessoa jurídica vendedora da mercadoria com quem deseja negociar, através dos funcionários responsáveis, a empresa realiza uma consulta ao seu CNPJ no site Sintegra
3
, onde é possível verificar a aptidão para atos de comercialização. Afirmou, ainda, que se a mercadoria foi comprada é porque a pessoa jurídica vendedora exercia a atividade e que, se tem os pagamentos realizados, é porque o produto foi recebido. Além disso, informou que tais cuidados são tomados pelo setor da contabilidade e faturamento da IMPERIO CAFE S/A. Finalmente, confirmou não ter ido pessoalmente verificar se as empresas supramencionadas “funcionavam” nem realizado as negociações, tendo em vista que é praxe do mercado efetuar esse tipo de comercialização por meio de interposta pessoa.

Como dito, os apelados foram denunciados porque, na qualidade de sócios administradores da empresa Império Café S/A, teriam sido responsáveis pelo registro inidôneo de notas fiscais de transações de compra e venda de café simuladas entre esta e as empresas So Kafe Comércio, Exportação e Importação Ltda-ME e Fernando de Oliveira Vitorino-ME, as quais estavam inaptas ou não habilitadas para o comércio, que ensejaram a redução e supressão indevida de tributos.

Como se sabe, o delito contra a ordem tributária disposto no
artigo 1º, inciso II e IV, da Lei nº 8.137/90
pressupõe a supressão/redução de tributo devido mediante fraude ou utilização de documentos falsos ou inexatos, não comporta a forma culposa, exigindo o elemento dolo, dispensando finalidade específica do agente para a configuração do crime, ou seja, a consumação se dá com o lançamento definitivo do tributo.

Além disso, figura no polo ativo, normalmente, pessoa jurídica cuja responsabilidade subjetiva é do proprietário, diretor ou administrador do estabelecimento, ou seja, aquele que detém o poder de gestão.

[...] O sócio administrador de empresa que suprime ou reduz tributo, visando fraudar o erário, incide nas penas do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/90 (TJMG - APR: 10056150143354001 Barbacena, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Não obstante os argumentos da acusação,
não observo de forma contundente atos concretos de que os denunciados concorreram para o crime tributário em apuração que, como dito, exige a demonstração do dolo.

O acusado Arildo disse que se desligou das atividades da empresa por volta do ano de 2010, o que foi confirmado por seu filho Henry e pela funcionária Diane.

O acusado Henry, por sua vez, era o responsável pelos atos de gestão, mas esclareceu que a empresa possuía um setor responsável pelas transações comerciais, conferência de documentação, cálculo e pagamento dos tributos, o que também fora confirmado por Diane.

Além disso, Henry disse que a transação comercial de café é realizada pelo corretor, que intermediou a negociação, não sendo necessária a ida in locu à empresa com a qual se negocia para a sua concretização, o que também foi confirmado pelo auditor fiscal Marcos Eduardo.

Vale dizer, ainda, que o referido auditor fiscal não soube dizer com clareza porque as referidas empresas foram declaradas inidôneas, acreditando ser porque não apresentavam características de comércio de café. Outrossim, disse que se Fisco autorizou a empresa a operar, supõe-se que uma vez inscritas podem iniciar as suas atividades, mencionando, ainda, que a idoneidade das empresas se refere ao ano de 2013, nada impedindo que possam ter existido até 2012 ou sequer tenha existido, não sendo possível esclarecer quanto a este ponto.

A mera posição de gestor de uma empresa, por si só, não pressupõe a participação em fraude tributária, sendo necessária a descrição da conduta que contribuiu para a sonegação fiscal, uma vez que as decisões tomadas não implicam, necessariamente, o conhecimento e concordância deste com os trâmites burocráticos e legais adotados, muitas vezes transferidos para terceiros.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOLO. ESSENCIALIDADE. DESCRIÇÃO DE CULPA EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ABSOLVER A RECORRENTE.

1.
A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente. É equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo.

2. Não há, portanto, como considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva.

3. Na espécie, a acusada assumiu a propriedade da empresa de composição gráfica personalizada, em virtude do súbito falecimento de seu cônjuge. Movida pela pouca experiência para a condução da empresa, delegou as questões tributárias aos gerentes com conhecimento técnico especializado, bem como a empresas de consultoria. Tal constatação, longe de representar incursão no plano fático, é reconhecida, de modo incontroverso, pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela ação equivocada na contratação e na delegação da condução fiscal da empresa.

4.
Diante desse quadro, não há como imputar-lhe o delito de sonegação de tributo com base, única e exclusivamente, na teoria do domínio do fato, máxime porque não houve descrição de nenhuma circunstância que indique o nexo de causalidade, o qual não pode ser presumido.

5. O delito de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990, exige, para sua configuração, que a conduta do agente seja dolosa, consistente na utilização de procedimentos (fraude) que violem de forma direta a lei ou o regulamento fiscal, com objetivo de favorecer a si ou terceiros, por meio da sonegação. Há uma diferença inquestionável entre aquele que não paga tributo por circunstâncias alheias à sua vontade de pagar (dificuldades financeiras, equívocos no preenchimento de guias etc.) e quem, dolosamente, sonega o tributo com a utilização de expedientes espúrios e motivado por interesses pessoais.

6.
Na hipótese, o quadro fático descrito na imputação é mais indicativo de conduta negligente ou imprudente. A constatação disso é reforçada pela delegação das operações contábeis sem a necessária fiscalização, situação que não se coaduna com o dolo, mas se aproxima da culpa em sentido estrito, não prevista no tipo penal em questão.

7. Recurso especial provido para absolver a acusada.

(REsp n. 1.854.893/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

In casu,
n
ão restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos denunciados e o resultado lesivo
, impondo a aplicação do
princípio do in dubio por reo
e, consequentemente, a manutenção da sentença absolutória.

Por tais fundamentos,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 1º, II E OV LEI 8137/90 - SOCIO-ADMINISTRADOR - NÃO DEMONSTRADO O DOLO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O delito contra a ordem tributária disposto no artigo 1º, inciso II e IV, da Lei nº 8.137/90 pressupõe a supressão/redução de tributo devido mediante fraude ou utilização de documentos falsos ou inexatos, não comporta a forma culposa, exigindo o elemento dolo, dispensando finalidade específica do agente para a configuração do crime, ou seja, a consumação se dá com o lançamento definitivo do tributo e figura no polo ativo, normalmente, pessoa jurídica cuja responsabilidade subjetiva é do proprietário, diretor ou administrador do estabelecimento, ou seja, aquele que detém o poder de gestão.

A mera posição de gestor de uma empresa, por si só, não pressupõe a participação em fraude tributária, sendo necessária a descrição da conduta que contribuiu para a sonegação fiscal, uma vez que as decisões tomadas não implicam, necessariamente, o conhecimento e concordância deste com os trâmites burocráticos e legais adotados, muitas vezes transferidos para terceiros.

In casu,
não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos denunciados e o resultado lesivo, impondo a aplicação do princípio do in dubio por reo e, consequentemente, a manutenção
da sentença absolutória.

Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.